Tribunal: TJDFT
Processo: 0726192-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726192-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, ANA CRISTINA CERVEIRA CARDOSO, LUCIANA CERVEIRA CARDOSO, JULIANA CERVEIRA CARDOSO, CLAUDIA CERVEIRA CARDOSO, PAULO CESAR CERVEIRA CARDOSO, PAULO RICARDO CERVEIRA CARDOSO EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 310, RITA SIVINSKI CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, LUIZ CLAUDIO MACHADO, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os recorridos para se manifestarem, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 30822147, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator